Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-77.2024.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003095-77.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.663.261/0001-57 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1003095-77.2024.8.11.0008.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
: EDER VARGAS NUNES.

Recorrida
: VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE PASTAGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PRETENSÃO FUNDADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO CORRETA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que reconheceu a decadência do direito da parte autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recorrente sustenta que a demanda decorre de inadimplemento de acordo extrajudicial firmado entre as partes, cuja prescrição seria quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a pretensão tem natureza de cobrança de obrigação reconhecida em acordo extrajudicial ou se decorre de responsabilidade por vício de produto (sementes), o que atrairia a incidência do prazo decadencial de 30 dias, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada natureza de acordo extrajudicial não restou comprovada por documentos hábeis. As mensagens por aplicativo de conversa demonstram apenas tratativas iniciais, sem configuração de nova obrigação com termos definidos e valor claro.

A causa de pedir está fundamentada na falha de germinação das sementes, sendo inequívoca a configuração de relação de consumo, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Tratando-se de produto não durável, aplica-se o prazo decadencial de 30 dias, previsto no art. 26, I, do CDC, contado do momento em que o consumidor teve ciência do vício.

Ainda que se considere a suspensão do prazo durante as reclamações administrativas (art. 26, §2º, I, do CDC), o ajuizamento da ação, em 10/09/2024, ultrapassa em muito o prazo legal, uma vez que as últimas tratativas datam de março de 2021.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a decadência e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Conversas eletrônicas e promessas de devolução, desacompanhadas de termos claros e não formalizadas por instrumento escrito, não caracterizam acordo extrajudicial apto a constituir nova obrigação ou a afastar o prazo decadencial.

Nas ações fundadas em responsabilidade civil por fato do produto, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

Dispositivos legais citados:

CDC, arts. 6º, VIII, 18 e 26; CC, arts. 104, 107 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 373 e 487, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt no REsp 1.259.159/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 15/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 479.606/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 13/06/2017; TJMT, N.U 1000188-93.2025.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, 08/10/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1002006-53.2023.8.26.0358, Rel. Inah de Lemos e Silva Machado, 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 314448351, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, reconheceu a
decadência
dos direitos da parte autora e julgou
extinto
o processo,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a ação não trata de relação de consumo, mas de cobrança de acordo extrajudicial firmado entre as partes, cujo prazo prescricional seria de 5 anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Argumenta que o acordo foi firmado em janeiro de 2020 e a sentença foi omissa, ao não analisar o objeto da ação de cobrança e as provas apresentadas, especialmente as conversas por
WhatsApp
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega inovação recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo recorrente, que afirma ter adquirido, em 10/2019, 3.000 kg de sementes de pastagem (Brachiaria MG5) da empresa recorrida, pelo valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Sustenta que, diante da falha na germinação das sementes, mesmo após replantio, a empresa comprometeu-se a restituir o valor pago, o que não se concretizou. Argumenta que a demanda tem por objeto o inadimplemento de acordo extrajudicial firmado em 01/2020, não se tratando de relação de consumo, razão pela qual incide o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Narra, ainda, que a sentença foi omissa ao deixar de analisar o objeto da ação e as provas apresentadas, especialmente as conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

A demandada, por sua vez, sustenta que foi corretamente reconhecida a decadência, há inovação recursal quanto à natureza jurídica da demanda, as mensagens apresentadas não configuram acordo formal e o autor não comprovou a existência de vício nas sementes adquiridas.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A controvérsia central dos autos consiste em definir se a natureza jurídica da demanda corresponde a ação de cobrança, fundada em acordo extrajudicial, ou a pretensão indenizatória por vício do produto, bem como se houve, de fato, a celebração de acordo entre as partes apto a gerar nova obrigação.

No caso em análise, embora o recorrente tenha intitulado sua ação como "cobrança", a causa de pedir está claramente fundamentada no vício do produto adquirido - sementes que não germinaram adequadamente. A petição inicial narra detalhadamente a aquisição das sementes, o plantio sem sucesso e as tentativas de resolução junto à empresa recorrida.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor tomou conhecimento do alegado vício no produto no início de 2020, conforme sua própria narrativa. As conversas por
WhatsApp
, juntadas aos autos nos IDs 314446913/ 314446918, demonstram tratativas entre as partes para resolução do problema, com promessas de devolução do valor pago,
mas não configuram um acordo formal e definitivo
.

Para que se configure um acordo extrajudicial com força de título executivo ou capaz de gerar nova obrigação distinta da original,
é necessário haver elementos claros e inequívocos sobre o objeto, valor e condições pactuadas
. No presente caso, as mensagens trocadas revelam apenas tratativas preliminares,
sem definição precisa dos termos do suposto acordo
.

Importante destacar que
há controvérsia tanto quanto ao valor devido quanto aos termos pactuados
. A recorrida sustenta que condicionou a devolução do valor à entrega das sementes remanescentes para análise técnica, o que não foi aceito pelo recorrente. Esta controvérsia, sobre elemento essencial do suposto acordo (condição para pagamento), impede o reconhecimento de um pacto definitivo entre as partes.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que meras tratativas ou promessas de pagamento, sem formalização adequada, não configuram acordo extrajudicial capaz de gerar nova obrigação ou interromper prazos prescricionais ou decadenciais. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E REVELIA REJEITADAS.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO BILATERAL. TRATATIVAS NÃO CONCLUÍDAS
. MORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
5. O documento apresentado como acordo extrajudicial não possui força jurídica vinculante, vez que contém apenas assinatura do devedor, ausente a manifestação de vontade bilateral exigida pelo art. 104 do Código Civil para validade do negócio jurídico.

6.
As comunicações eletrônicas entre as partes demonstram que as tratativas foram expressamente encerradas antes do ajuizamento da ação, não havendo efetiva conclusão do suposto acordo, configurando meras expectativas de renegociação que não impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.

7. As limitações cognitivas alegadas pelo recorrido, embora relevantes, não suprem os requisitos formais para validade contratual, especialmente considerando que não há interdição judicial e o próprio recorrido demonstrou capacidade para outorgar procuração sem assistência de curador.

(...)
Tese de julgamento: "1. A validade de acordo extrajudicial em contratos de alienação fiduciária exige manifestação de vontade bilateral formalizada, não sendo suficiente documento assinado apenas por uma das partes. 2.
Meras tratativas para renegociação, ainda que acompanhadas de minuta unilateral, não impedem o prosseguimento de ação de busca e apreensão quando não concluídas e formalizadas adequadamente
. 3. Limitações cognitivas do devedor, sem interdição judicial, e pagamentos realizados a terceiros fraudadores não afastam a mora contratual configurada na relação fiduciária."
(...) (TJMT – N.U 1000188-93.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO
. Sentença que homologou suposta composição extrajudicial, com extinção do feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência da exequente. Inexistência de instrumento formal assinado pelas partes ou de termo nos autos homologado judicialmente. Proposta enviada por "e-mail" sem posterior formalização. Comunicação evidenciando continuidade das tratativas e previsão de elaboração de minuta. Depósitos realizados de forma unilateral. Ausência de manifestação inequívoca de vontade da exequente. Nos termos do artigo 842 do Código Civil,
a transação que versa sobre direitos discutidos em juízo exige formalização adequada, por escritura pública, instrumento particular ou termo assinado pelas partes. Inviável presumir conclusão válida da avença com base apenas em atos unilaterais
. Precedentes deste Tribunal em casos análogos. Inexistência de elementos a justificar a imposição de penalidade por má-fé das partes.
Divergência fundada em interpretações distintas sobre o estágio das tratativas
. Apelo provido para afastar a homologação da composição e determinar o regular prosseguimento da execução. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.
(TJSP – Apelação Cível 1002006-53.2023.8.26.0358; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); Foro de Mirassol - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025) (grifei)

Assim, considerando que a causa de pedir está fundamentada no vício do produto não durável, aplica-se corretamente o prazo decadencial de 30 dias, previsto no art. 26, I, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de produto não durável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO COM RESSARCIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. FATO DO PRODUTO. ART. 26 DO CDC
. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de responsabilidade civil por fato do produto, o prazo decadencial é de 30 ou 90 dias para a reclamação por parte do consumidor, conforme sejam produtos ou serviços não duráveis ou duráveis
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.259.159/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 29/8/2017) (grifei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEMENTES DE SOJA. PRODUTO NÃO DURÁVEL. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 479.606/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017) (grifei)

Sob esse viés, mesmo que se considere a suspensão do prazo durante as reclamações administrativas (art. 26, §2º, I, do CDC), as últimas tratativas ocorreram em
03/2021
, e a ação foi ajuizada apenas em
10/09/2024
, muito além do prazo legal.

Portanto, a tentativa de requalificar a natureza da demanda, alterando a causa de pedir de vício do produto para suposta cobrança decorrente de acordo extrajudicial, não merece acolhimento, ante a ausência de elementos que comprovem a existência de tal avença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025